Tribunal: TJBA
Processo: 8047663-51.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047663-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROBSON GABRIEL CARVALHO SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS-BA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, §3º, I, C/C 14, II, AMBOS DO CP). PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM. EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDO. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBSON GABRIEL CARVALHO SANTOS, objetivando o Impetrante a revogação da prisão temporária do Paciente com a expedição de salvo-conduto, em razão da falta de fundamentação do decreto constritivo, bem como da demora no encerramento do inquérito policial. 2. Extrai-se dos fólios, que o Paciente é apontado como autor do crime de latrocínio tentado, ocorrido no dia 09.03.2024, por volta das 14:30hs, na zona rural do município de Queimadas, tendo como vítima José Silva Santos. 3. Os requisitos para a decretação da prisão temporária se fazem presentes, dado que o crime praticado se enquadra no rol taxativo trazido pela lei e a localização do Paciente se fez impossível, além de que há suficientes indícios de sua participação no crime, mostrando-se necessário o aprofundamento das investigações, o que caracteriza o fumus comissi delicti. Sobre isso, inclusive, vale ressaltar que o Paciente, até o momento, não foi capturado, não havendo o mandado de prisão sido cumprido, ou tampouco se apresentou à Autoridade Policial, segundo informação prestada pelo juízo de 1º grau. 4. Sendo assim, a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, estando o Paciente foragido, revela-se descabida, uma vez que o manejo do habeas corpus com fundamento no excesso de prazo tem como objetivo evitar que o réu permaneça preso preventivamente por prazo desarrazoado. 5. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047663-51.2024.8.05.0000, da Comarca de Queimadas, em que figuram como Impetrante o Advogado ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS, e como Paciente ROBSON GABRIEL CARVALHO SANTOS. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .